Tribunal: TJDFT
Processo: 0007918-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007918-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20831685, o exequente requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos quanto aos substituídos não anuentes (FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA, FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE, FRANCISCO DE ASSIS JOSE DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA e FRANCISCO DE SOUZA). O saneamento do feito consta do ID: 11956288. Os embargos opostos a esta execução transitaram em julgado, sem entrar no mérito acerca da aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 ao caso concreto (ID: 11956240). Os honorários de execução foram fixados no ID: 11956051. Pois bem. Comprovada a condição de beneficiários do v. acórdão exequendo, transitados em julgado os respectivos embargos à execução e inexistentes outros recursos ou incidentes processuais pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos relativos aos servidores não anuentes, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme deferido no ID: 11956168, observados ainda os honorários da execução (ID: 11956051). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador